Tribunal: TJSP
Processo: 2142187-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESINDEXAÇÃO DE URL'S PELO PROVEDOR DE PESQUISA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC. COMANDO GENÉRICO QUE IMPOSSIBILITA O CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URL'S A SEREM REMOVIDAS. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. INCUMBÊNCIA QUE CABE AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESINDEXAÇÃO DE URL'S PELO PROVEDOR DE PESQUISA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC. COMANDO GENÉRICO QUE IMPOSSIBILITA O CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URL'S A SEREM REMOVIDAS. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. INCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.